Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708359-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTES: ELIANE FERNANDES PEREIRA, MARCELO DOS SANTOS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Os advogados Eliane Fernandes Pereira e Marcelo dos Santos Chagas impetram habeas corpus em favor de Fernando Pereira da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que manteve sua prisão preventiva, cumprida desde 23/03/2020, por infringir inúmeras vezes o artigo 155, § 4o, inciso II e o 288, do Código Penal, como integrante de uma associação criminosa especializada em furto de combustíveis, subtraindo várias vezes combustíveis do caminhão-tanque que conduzia. Asseveram que em 06/03/2020 o Juiz revogou a prisão preventiva de vários denunciados na mesma ação penal, mas manteve preso o paciente, que estava se tratando de uma paralisia facial e assim que melhorou, chamou uma viatura policial à sua residência e se entregou espontaneamente, em 23/03/2020. Já foi apresentada resposta à acusação e o processo segue seu curso regular. A Defesa requereu a revogação do ato constritivo, mas o pedido não foi ainda apreciado pelo Juízo de primeiro grau. Sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e inconsistente, devendo o paciente ser posto em liberdade, inclusive por isonomia em relação aos corréus liberados, pois se trata de réu primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ressaltam que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 62/2020, recomendou a reavaliação das prisões preventivas em casos de crimes menos graves. Requerem a liberdade plena ou clausulada. Pedem sejam intimados da data de julgamento do mérito deste writ, pois pretendem realizar sustentação oral. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que manteve por maioria a constrição, contro o voto deste Relator, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTES DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO DE COMBUSTÍVEL, RECEPTAÇÃO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E CRIME AMBIENTAL. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DELA DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR MAIORIA. Associação criminosa com as seguintes classes de integrantes: motoristas de caminhões-tanque que fraudavam a quantidade de combustível existente e subtraíam para si diversas quantidades de combustível e revendiam a receptadores; receptadores que adquiriam dos motoristas os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e os transportavam em galões para outros locais, revendendo-os em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de "jiboeiros"; receptadores "finais" que adquiriam os combustíveis para uso próprio. Os denunciados, no período de junho a dezembro de 2019, associaram-se de forma organizada com a intenção de praticar os crimes de furto qualificado de combustível, receptação, receptação qualificada, contra a ordem econômica e ambiental, previamente combinados, com estabilidade e permanência em suas ações. Os crimes dolosos imputados ao paciente apresentam soma de penas máximas superior a quatro anos. Foi ele denunciado por incursão nos artigos 155 § 4o, inciso II (por diversas vezes) e 288 caput do Código Penal. A necessidade de resguardo da ordem pública e econômica é clara. Cuida-se de associação criminosa, integrada pelo paciente, dedicada aos referidos crimes, bem organizada, com distribuição de tarefas, com elos distintos na cadeia criminal, que funcionam ativa e eficientemente. O comércio ilegal de combustíveis, após a subtração, naturalmente por preços abaixo do mercado, afeta a ordem econômica, prejudicando a sociedade e os empresários que comercializam o produto de acordo com as normas e preços legais. Ademais, o manejo e o estoque irregular de combustíveis, produtos sabidamente perigosos, eleva o risco à ordem pública, afetando a integridade das pessoas e o meio ambiente. Diálogos interceptados que revelam as atividades da associação criminosa, geraram da autoridade policial a seguinte observação: "além de já ter sido deflagrada a Operação Dianomeia, bem como de duas fases desta operação, denominada 'Operação S10', foi possível identificar que os investigados ainda continuaram a furtar, receptar e comercializar ilegalmente combustível, demonstrando indiferença quanto às investigações". Evidente, no contexto, o periculum libertatis. A anterior operação policial, que alcançou outros alvos, não obstou a continuidade das atividades criminosas de forma organizada e contínua, inclusive gabando-se os associados de não terem sido presos e formulando ações para não o serem. Isso, de si só, indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A cessação, no caso concreto, das atividades da associação criminosa depende da efetiva constrição de seus integrantes. Manutenção da prisão preventiva, denegada a ordem por maioria. (HBC 0728305-20.2019.8.07.0000, Relator: George Lopes Leite, Relator Designado: Mario Machado, 1 TC, Julgamento em 30/01/2020, Publicação no DJe de 04/02/2020, Acórdão 1.226.438). Em 06/02/2020, o paciente endereçou recurso ordinário em habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça e no dia 11/02/2020, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminar requerida. A Defesa pediu reconsideração em 05/04/2020, que foi então acolhido pelo mesmo Ministro, que concedeu a liminar em 14/04/2020, revogando a prisão preventiva até o julgamento do mérito do recurso, conforme a decisão assim finalizada: [...] Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração para conceder a liminar e revogar a prisão preventiva do recorrente até julgamento final deste recurso em habeas corpus, facultando ao Magistrado de Primeiro Grau a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Ressalvo a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Juízo da 2 Vara Criminal de Brasília. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intime-se. Todavia, consultando o PJe do Primeiro Grau, verifica-se que em 15/04/2020 o Juiz coator oficiou ao Superior Tribunal de Justiça para informar que não aplicará cautelares alternativas e indagar se o paciente fora posto em liberdade. A rigor, este processo perdeu o sentido diante da perda superveniente do seu objeto, já que um Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar e determinou a soltura do réu, comunicando ao Juiz do processo. Nada obstante, a diligente Defesa telefonou à Assessoria do Gabinete e confirmou que o paciente continua preso na cadeia de Unaí, MG. Ora, uma ordem judicial da instância superior claramente enunciada não admite tergiversação: deve ser cumprida imediatamente sem delongas, sob pena de responsabilização da autoridade policial, penitenciária ou judicial que o mantém preso sem outra razão maior. Portanto, determino à Secretaria da Turma comunicar urgentemente, pelo meio mais rápido possível, ao Juízo de origem para que cumpra imediatamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília, 16 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator